Tribunal: TJBA
Processo: 0002609-75.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0002609-75.2020.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUCAS MORAIS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
PENAL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. CONSONÂNCIA ENTRE A TESE FIRMADA, NO TEMA 190, PELO STJ E O POSICIONAMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO SOBRE A MATÉRIA TRATADA NO TEMA CITADO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0002609
-
75
.20
20
.8.05.0
248
, em que é
agravante

L
UCAS MORAIS DOS SANTOS

e em que é
agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.